Tribunal: TJDFT
Processo: 0739072-17.2019.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-10

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No do Processo: 0739072-17.2019.8.07.0001 EMBARGANTE: LUCIANA DE MORAIS BALDUINO, BANCO DO BRASIL S/A EMBARGADO: BANCO DO BRASIL S/A, LUCIANA DE MORAIS BALDUINO Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Tendo em vista a oposição de Embargos de Declaração com efeitos infringentes (Id. 59393310), intime-se a embargada Luciana de Morais Balduino para apresentar contrarrazões, no prazo de 5 (cinco) dias, nos termos do artigo 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 4 de julho de 2024. Desembargadora Fátima Rafael Relatora